Tribunal: TJPA
Processo: 0068765-37.2015.8.14.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2021-09-16

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÃA PREVENTIVO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA E IMPOSSIBILIDADE JURÃDICA DO PEDIDO REJEITADAS. SERVIDORES QUE ATUAM COMO PROFESSORES NA ÃREA DE EDUCAÃÃO ESPECIAL. PEDIDO DE PERMANÃNCIA NA ATUAL LOTAÃÃO. ARGUIÃÃO DE RISCO IMINENTE DE REMOÃÃO PARA O ENSINO REGULAR. ALEGADA AMEAÃA NÃO COMPROVADA. AUSÃNCIA DE PROVA PRÃ-CONSTITUÃDA. INADEQUAÃÃO AO RITO DO MANDAMUS. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. SEGURANÃA DENEGADA. EXTINÃÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÃÃO DO MÃRITO, Ã UNANIMIDADE.1. Rejeita-se a preliminar de impossibilidade jurÃdica do pedido, eis que, em que pese ser vedada a incursÃ£o no mÃ©rito das decisÃμes administrativas, Ã© permitido o controle de legalidade do ato administrativo pelo Poder JudiciÃ¡rio. Ademais, esta condiÃ§Ã£o da aÃ§Ã£o nÃ£o mais subsiste na processualÃstica pÃ¡tria, a teor dos arts. 17, 330, II e III, e 485, VI, do CPC/2015.2. Preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado do ParÃ¡ rejeitada. Mandamus impetrado contra autoridade coatora cujas atribuiÃ§Ãμes lhe confere legitimidade para figurar no polo passivo, mormente por ser a autoridade de maior grau hierÃ¡rquico do que as que possam eventualmente expedir os atos de remoÃ§Ã£o dos servidores, alÃ©m da suficiente defesa de mÃ©rito, que enseja a aplicaÃ§Ã£o da teoria da encampaÃ§Ã£o na espÃ©cie. Precedente STJ. 3. No caso, os impetrantes nÃ£o lograram Ãªxito em comprovar a ocorrÃªncia do alegado risco iminente de remoÃ§Ã£o dos impetrantes da EducaÃ§Ã£o Especial para o Ensino Regular, inexistindo a demonstraÃ§Ã£o inequÃvoca do direito lÃquido e certo, diante da ausÃªncia de prova prÃ©-constituÃda da ameaÃ§a de lesÃ£o. Precedentes do TJPA.4. SeguranÃ§a denegada. Processo extinto sem resoluÃ§Ã£o de mÃ©rito (art. 10 da Lei 12.016/2009 c/c art. 485, IV, do CPC/2015).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0068765-37.2015.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO
MANDADO DE SEGURANÇA
IMPETRANTES: DORALICE FERREIRA DA SILVA E OUTROS
ADVOGADO: MARIO DAVID PRADO SÁ - OAB/PA N° 6.286
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ
LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR DO ESTADO: SERGIO OLIVA REIS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO REJEITADAS. SERVIDORES QUE ATUAM COMO PROFESSORES NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. PEDIDO DE PERMANÊNCIA NA ATUAL LOTAÇÃO. ARGUIÇÃO DE RISCO IMINENTE DE REMOÇÃO PARA O ENSINO REGULAR. ALEGADA AMEAÇA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO AO RITO DO
MANDAMUS.
PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. SEGURANÇA DENEGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, À UNANIMIDADE.
1.
Rejeita-se a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, eis que, em que pese ser vedada a incursão no mérito das decisões administrativas, é permitido o controle de legalidade do ato administrativo pelo Poder Judiciário. Ademais, esta condição da ação não mais subsiste na processualística pátria, a teor dos arts. 17, 330, II e III, e 485, VI, do CPC/2015.
2.
Preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado do Pará rejeitada.
Mandamus
impetrado contra autoridade coatora cujas atribuições lhe confere legitimidade para figurar no polo passivo, mormente por ser a autoridade de maior grau hierárquico do que as que possam eventualmente expedir os atos de remoção dos servidores, além da suficiente defesa de mérito, que enseja a aplicação da teoria da encampação na espécie. Precedente STJ.
3.
No caso, os impetrantes não lograram êxito em comprovar a ocorrência do alegado risco iminente de remoção dos impetrantes da Educação Especial para o Ensino Regular, inexistindo a demonstração inequívoca do direito líquido e certo, diante da ausência de prova pré-constituída da ameaça de lesão. Precedentes do TJPA.
4.
Segurança denegada. Processo extinto sem resolução de mérito (art. 10 da Lei 12.016/2009 c/c art. 485, IV, do CPC/2015).
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, nos termos do parecer ministerial em
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 15 de setembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém, 15 de setembro de 2021.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Relator
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0068765-37.2015.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO
MANDADO DE SEGURANÇA
IMPETRANTES: DORALICE FERREIRA DA SILVA E OUTROS
ADVOGADO: MARIO DAVID PRADO SÁ - OAB/PA N° 6.286
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ
LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR DO ESTADO: SERGIO OLIVA REIS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
impetrado por
DORALICE FERREIRA DA SILVA E OUTROS
, contra ato praticado pelo
GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ,
chamando a lide o Estado do Pará como litisconsorte passivo necessário.

Narram os impetrantes que são servidores públicos do Estado do Pará na área de Educação Especial há décadas e que, de acordo com artigos jornalísticos anexos, os candidatos do concurso para professores da Educação Especial C-167, que se encontram no cadastro de reserva, estariam se mobilizando para fins de ocupação das vagas preenchidas pelos servidores efetivos e estáveis, em razão de alegada existência de desvio de função dos autores.

Informam que vem sendo questionado via e-mail pela SEDUC quais professores eram atuantes nas Unidades de Especialização na Educação Especial, existindo uma suposta lista na qual constaria o nome dos servidores que seriam removidos da Educação Especial para o Ensino Regular, prejudicando-os profissionalmente.

Nesse sentido, apresentam o Mandado de Segurança indicando que o elemento preventivo se caracteriza para evitar o ato ilegal que seria a remoção dos Professores da Educação Especial para o Ensino Regular, que afronta os mandamentos legais e gera lesão ao direito dos impetrantes.

Defendem que, em que pese a modificação na lotação do servidor público ser ato administrativo sujeito ao poder discricionário da Administração Pública, a validade do ato que promove tal alteração está condicionada à existência de motivação que permita seu controle, de forma a impedir arbitrariedades. Nessa perspectiva, em suma, apontam que o ato de remoção não encontra amparo na legislação regente e que ainda não foi plenamente justificado pela Administração Pública, sendo indevido e ilegal.

Acrescentam que, segundo as notícias juntadas aos autos, os candidatos do cadastro de reserva se mobilizam alegando que haveria desvio de função na lotação dos servidores atuais, todavia, os impetrantes aduzem a ausência de caracterização de desvio de função.

Sustentam que a remoção de servidores que não tem especialização, mas atuam há muito tempo com Educação Especial, se caracteriza como arbitrariedade e desrespeito aos servidores.

Dessa forma, requerem a concessão da segurança para que seja determinado o cancelamento de qualquer Ato de Remoção dos impetrantes, consequentemente, mantendo-os em suas atuais lotações até atingirem suas aposentadorias.

Os autos foram inicialmente distribuídos à relatoria de Exma. Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho,
que indeferiu o pedido liminar por meio da

decisão interlocutória de fls. 344/345
.

O impetrado, Governador do Estado do Pará, prestou informações às fls. 355/369, arguindo, preliminarmente, a impossibilidade jurídica do pedido. Argumenta que os impetrantes almejam que o Poder Judiciário interfira no mérito administrativo, todavia, a lotação de servidores é prerrogativa da Administração.

Ademais, argui a ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora, vez que o ato, se vier a ser praticado, será de competência do titular da SEDUC, pois se tratam de atos da organização administrativa relativos à lotação dos servidores, o que atrai a incidência do art. 267, VI, do CPC.

Destaca a impossibilidade de dilação probatória em sede de Mandado de Segurança, argumentando que os impetrantes não demonstraram a eventual existência de risco de lotação em outra atividade, vez que simplesmente alegam que se encontram na iminência de sofrerem ato arbitrário e ilegal, porém não apresentam nenhum fundamento de fato ou de direito que sustente o pedido.

Assim, em síntese, indicam a inexistência de provas pré-constituídas, a ausência de demonstração de fatos incontroversos e não violação de direito líquido e certo dos impetrantes.

Pugna pela extinção do feito, sem julgamento do mérito, com fulcro em uma das preliminares, ou a denegação da segurança, diante da ausência de direito líquido e certo.

O Ministério Público de Segundo Grau se manifestou pelo indeferimento da petição inicial, com base no art. 10,
caput,
da Lei n° 12.016/09.

Após, o feito foi redistribuído para minha relatoria, conforme fls. 383/384.

É o suficiente relatório. À Secretaria para inclusão do feito em pauta.
Belém, 26 de agosto de 2021.
DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA

NETO
RELATOR
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0068765-37.2015.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO
MANDADO DE SEGURANÇA
IMPETRANTES: DORALICE FERREIRA DA SILVA E OUTROS
ADVOGADO: MARIO DAVID PRADO SÁ - OAB/PA N° 6.286
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ
LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR DO ESTADO: SERGIO OLIVA REIS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
VOTO

Compulsando os autos, cinge-se a matéria debatida no presente Mandado de Segurança Preventivo no receio dos impetrantes de serem removidos de suas lotações em estabelecimentos de ensino na área de Educação Especial, considerando mobilização dos candidatos aprovados fora do número de vagas, em cadastro de reserva, do concurso público para professores da educação especial nº C-167.

Inicialmente, foi arguida como preliminar nas informações prestadas pelo Governador do Estado a impossibilidade jurídica do pedido, argumentando que os impetrantes almejam que o Judiciário interfira como Administração Pública na lotação dos servidores, não podendo o Poder Judiciário se manifestar sobre o mérito administrativo.

Entretanto, observo que não há que se falar em impossibilidade jurídica do pedido, eis que, em que pese ser vedada a incursão no mérito das decisões administrativas, é permitido o controle de legalidade do ato administrativo pelo Poder Judiciário.

A par disto, não mais subsiste na processualística pátria a possibilidade jurídica do pedido como condição autônoma da ação, a teor dos arts. 17, 330, II e III, e 485, VI, do CPC/2015, que tratam somente da legitimidade e interesse processual. Em outras palavras, na lição de Theotônio Negrão (2019)
¿o instituto da possibilidade jurídica do pedido foi abolido do direito processual. Agora a inviabilidade em tese da demanda integra o mérito, acarretando e rejeição do pedido (art. 487, I).¿

Assim, rejeito a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido e, considerando que as razões trazidas nesta preliminar também se confundem com a segurança postulada, tratarei do tema na análise da eventual inviabilidade de sua tese.

No que concerne à ilegitimidade passiva arguida pela autoridade apontada como coatora, não há como ser acolhida a preliminar, vez que entendo lhe conferir legitimidade para figurar no polo passivo deste Mandado de Segurança, mormente por ser a autoridade de maior grau hierárquico do que as que possam eventualmente expedir os atos administrativos de remoção dos impetrantes.

Ademais, verifico ser cabível a aplicação da Teoria da Encampação ao caso em tela, eis que a autoridade apontada como coatora, prestou informações contestando o direito alegado pelos impetrantes, enfrentando inclusive o mérito do
mandamus
, aduzindo a inexistência de direito líquido e certo.

Nesse aspecto, impende ressaltar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, quando a autoridade apontada como coatora, nas suas informações, não se limita a arguir sua ilegitimidade passiva, mas defende o ato impugnado, aplica-se a Teoria da Encampação. Nessa direção colaciono o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. APLICABILIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. (...)
2. Consoante o entendimento desta Corte, pode ser aplicada a teoria da encampação para a mitigação da equivocada indicação da autoridade coatora em mandado de segurança quando existentes os seguintes requisitos: a) vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou as informações e aquela que determinou a prática do ato; b) manifestação sobre o mérito nas informações prestadas; c) ausência de modificação na competência constitucionalmente estabelecida.
3. Hipótese em que deve ser aplicada a teoria da encampação, tendo em vista que: (a) há vínculo hierárquico entre a autoridade apontada no mandamus e aquela que seria legitimada a figurar no polo passivo (Governador do Estado e Secretário Estadual de Planejamento e Gestão); (b) a autoridade indicada como coatora se manifestou sobre o mérito da impetração; e (c) não há a modificação da competência do Tribunal de Justiça (art. 106, I, "c", da Constituição do Estado de Minas Gerais). (...)
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS 44.349/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019)

Frente tais razões, com esteio na jurisprudência dominante sobre a questão, rejeito a preliminar.

A respeito da arguição de ausência de prova pré-constituída, verifico que merece acolhida a argumentação do impetrado, senão vejamos.

Cediço que a ação mandamental obedece ao rito processual específico, necessitando de prova documental pré-constituída da comprovação da certeza e liquidez do direito dos impetrantes, não comportando dilação probatória, nos moldes do artigo 1º da Lei n 12.016/2009.

No caso em tela, diante das alegações dos autos, imperioso reconhecer que os impetrantes não lograram êxito em comprovar a ocorrência de ameaça das suas remoções.

Isso porque, cumpre ressaltar, os impetrantes fundamentam a alegada ameaça de suas remoções com base nos documentos juntados aos autos, quais sejam: documentos pessoais; certificados de conclusões de cursos; Memorando Circular n° 30/2014-GAB; notícias de endereços eletrônicos não oficiais; relatórios de atividade de docente; relatórios e portarias de lotação; contracheques; e declarações de que atuam na educação especial da SEDUC.

Com efeito, verifica-se tais documentos não comprovam que os impetrantes sofrem efetiva ameaça de remoção da educação especial para a educação regular.

Nesse sentido, conforme destacado pelo parecer ministerial,
¿seria imprescindível para a verificação do direito alegado, que existisse, ao menos,
indícios de que no plano físico e não meramente especulado,
que os impetrantes estivessem na iminência de sofrer a remoção funcional, somente assim, seria possível instrumentalizar o uso desta modalidade de writ, sendo que diante da ausência de prova que evidencie a existência de ato concreto e iminente, não se pode divisar nenhuma ameaça a direito subjetivo dos autores¿
(fl. 377)
.

Sobre o tema, pronuncia-se o C. Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. SUSPEITA DE FRAUDE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, AD CAUTELAM, PELA AUTORIDADE MUNICIPAL. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO DEMONSTRADA PELA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. VIA IMPRÓPRIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 269 E 271/STF. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Padre da Posse Restaurante Ltda. contra ato do Exmo. Sr. Prefeito do Município do Rio de Janeiro, que suspendeu a remuneração referente a contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições.
2. O Mandado de Segurança detém entre os seus requisitos a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação probatória na célere via do mandamus. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

3
.
Hipótese em que a Corte de origem decidiu que não ficou comprovada, de plano, a cogitada afronta às garantias do contraditório e da ampla defesa. Asseverou, ainda, que a suspensão cautelar dos contratos administrativos em andamento encontra respaldo no poder-dever de autotutela da Administração. 4
.
Assim, analisar os argumentos apresentados pela recorrente em suas razões recursais demanda dilação probatória incompatível com a via eleita. Tal situação resulta na constatação de que a via mandamental é inadequada para a presente discussão, ante a necessária dilação probatória para esclarecer todas as controvérsias existentes nos autos, relacionadas especialmente com os motivos que conduziram a suspensão dos contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições realizados com o Município.

5. Ademais, "a atuação devida e esperada da Administração Pública de declarar nulo ato administrativo inquinado de vício não implica violação a direito líquido e certo, inexistindo, portanto, fundamento fático-jurídico para o deferimento da segurança" (RMS 31.046/BA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 28/09/2010, DJe 13/10/2010). 6. No que se refere às verbas não pagas, relativas aos serviços efetivamente prestados pela recorrente convém esclarecer que o Mandado de Segurança não é meio adequado para pleitear a produção de efeitos patrimoniais passados, nos termos da Súmula 271/STF: "Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria". Ainda nesse sentido, a Súmula 269/STF dispõe que "o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança." 7. Recurso Ordinário não provido. (RMS 44.476/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016).

Inclusive esse vem sendo o posicionamento deste Tribunal Pleno em casos análogos ao dos autos, senão vejamos:
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. SERVIDORAS QUE ATUAM COMO PROFESSORES NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. ARGUIÇÃO DE RISCO IMINENTE DE REMOÇÃO PARA O ENSINO REGULAR, EM RAZÃO DOS APROVADOS, FORA DO NÚMERO DE VAGAS, NO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012 SEAD-SEDUC. PEDIDO DE PERMANÊNCIA NA ATUAL LOTAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA AMEAÇA E, DA POSSÍVEL ILEGALIDADE DE REMOÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA POR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. UNANIMIDADE. 1.
Mandado de Segurança Preventivo impetrado por servidores públicos que atuam na área de Educação Especial, em razão do alegado Direito Líquido e Certo à permanência nas suas atuais lotações.
Segundo as impetrantes, há risco iminente de remoção para o Ensino Regular, em razão do movimento realizado pelos candidatos aprovados, fora do número de vagas, no 1º certame destinado ao provimento de cargos de professor na educação especial (Concurso Público nº 01/2012 SEAD-SEDUC). 2.
Ameaça fundamentada nas seguintes documentações: Artigos jornalísticos informando a mobilização dos concursados quanto a remoção dos servidores que, atualmente, ocupam as Escolas de Educação Especial; Emails enviados pela SEDUC requerendo informações do quantitativo de professores atuantes nas Unidades com especialização em Educação Especial e, uma suposta lista que contém o nome dos servidores que seriam removidos para o Ensino Regular.
3
. Ausência de comprovação da alegada ameaça e, da possível ilegalidade de remoção. As provas que embasariam o Direito Líquido e Certo não foram anexadas aos autos, de forma que não há convergência entre os fatos narrados na inicial e o acervo probatório. Necessidade de dilação probatória para fins de configuração da alegada ameaça de Direito. Inadequação da via eleita.
4. Necessário registrar, que é lícito a Administração Pública remover servidor público, de acordo com o interesse público e segundo critérios de conveniência e oportunidade, através de ato devidamente motivado, em observância ao princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, de maneira que eventual ilegalidade deve ser analisada caso a caso, na remoção de cada servidor, que porventura venha a ser concretizada. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça. 5.
Denegação da segurança por indeferimento da petição inicial. Processo extinto sem resolução de mérito (art.10 da Lei 12.016/09 c/c art.485, V, do CPC/2015).
6. Custas pelas impetrantes. Suspensão da exigibilidade por serem beneficiárias da Justiça Gratuita (art. 98, §3º, do CPC/2015). Sem condenação em honorários advocatícios por força das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art. 25 da Lei nº 12.016/2009. 7. À unanimidade.
(2019.00773143-45, 201.239, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2019-02-27, Publicado em 2019-02-28)
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. PROFESSORES. EDUCAÇÃO ESPECIAL. REMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA O ENSINO REGULAR. AMEAÇA A DIREITO NÃO CARACTERIZADA - TRANSFERÊNCIA SERVIDOR PÚBLICO. PRERROGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO. MOTIVAÇÃO DO ATO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1- Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (art. 5º, LXIX, CF); 2-
Os documentos carreados aos autos não tem o condão de demonstrar o receio de violação a pretenso direito líquido e certo de não serem removidas de suas lotações em estabelecimentos de ensino de educação especial para o ensino regular;
3- A transferência ou remoção de servidor público constitui prerrogativa da Administração, segundo o interesse público e critérios de oportunidade e conveniência, que deverá se dar por ato administrativo devidamente motivado; 4- Inexistindo direito à inamovibilidade, está ausente a ilegalidade ou abuso de poder ou ofensa a direito líquido e certo; 5-
Segurança denegada.

(2017.04859181-16, 183.284, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2017-11-08, Publicado em 2017-11-21)

A propósito, conforme inclusive destacado no bojo do julgamento do Acórdão n° 183.284 por este Tribunal Pleno, de Relatoria da Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, os artigos jornalísticos não tem o condão, por si só, de conferirem aos impetrantes o direito líquido e certo de não serem removidos do local onde estão lotados, assim como o Memorando Circular nº 30/2014-GAB/SAEN sequer chegou a emitir ordem ou orientação, tendo simplesmente requisitado informações acerca da qualificação de professores.

Dessa maneira, inexistindo a demonstração inequívoca do direito líquido e certo, diante da ausência de prova pré-constituída da ameaça de lesão, impõe-se o indeferimento do Mandado de Segurança, pois ausente um dos seus pressupostos.

Assim, pelas razões acima apontadas, ancorado nos precedentes do C. STJ e deste Tribunal Pleno, não vislumbro a comprovação da existência de direito líquido e certo da impetrante por meio de prova pré-constituída, razão pela qual, na esteira do parecer ministerial,
DENEGO A SEGURANÇA,
com fulcro no art. 10 da Lei n° 12.016/2009 c/c art. 485, IV, do CPC/2015, extinguindo o processo sem resolução do mérito.

Sem custas, por serem os impetrantes beneficiários da justiça gratuita e sem condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512 do STF e 105 do STJ.

É o meu voto.

Belém, data registrada no sistema.
Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Relator